Tribunal: TJSP
Processo: 2151347-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação indenizatória. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício à autora, ora agravante. Determinação para juntada de documentos. Documentação apresentada que se mostra suficiente para a demonstração da alegada hipossuficiência. Decisão reformada. Benesse concedida. RECURSO PROVIDO.